Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão formulada pelo demandante.2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. 2.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 2.2. Assim a pretensão formulada por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 2.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos ou mais desde o saque do montante de valor controvertido, não houve o transcurso do prazo prescricional. 2.4. No mesmo sentido é a orientação contida na tese fixada pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.3. Recurso conhecido e desprovido.